Tribunal: STF
Processo: ADC 14
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Ação declaratória de constitucionalidade. Lei nº 8.935/94,  art. 16 (na redação dada pela Lei nº 10.506/2002). Serviço notarial e de registro. Concurso de remoção mediante simples avaliação de títulos. Inconstitucionalidade. Previsão expressa no texto constitucional quanto à exigência de concurso de provas e títulos para o ingresso, por provimento inicial ou remoção, na atividade notarial e de registro (CF, art. 236, § 3º). Precedentes.



    1. Inequívoca a existência de controvérsia judicial relevante, tendo em vista que o art. 16 da Lei dos Cartórios (na redação dada pela Lei nº 10.506/2002) ainda vige, cabendo a esta Corte o equacionamento definitivo quanto à constitucionalidade do dispositivo em questão.



    2. É consabido que os notários e registradores não são servidores públicos em sentido estrito, mas particulares em colaboração com o Poder Público (ADI 2.602, Red. do acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 24.11.2005, DJ 31.3.2006; RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27.02.2019, DJe 13.8.2019). Não existe quadro de carreira no âmbito dos serviços notariais e de registro. Cada serventia ostenta características únicas, com diferentes condições de receita, despesas, encargos e dívida.



    3. Ao contrário da remoção dos servidores públicos, na qual ocorre provimento horizontal em cargo idêntico, nos serviços notariais e registrais a remoção importa em investidura em serventia com características econômicas e administrativas diversas, maior grau de responsabilidade e superior complexidade de atribuições.



    4. A configuração dos concursos públicos nas modalidades provas ou provas e títulos resulta da “natureza e complexidade” da atividade na qual ocorrerá a investidura (CF, art. 37, II). Por isso mesmo, tendo em vista o caráter essencial e a elevada complexidade de que se revestem os serviços notariais e de registro, a Constituição Federal define que o ingresso em tais atividades, por provimento inicial ou remoção, exige a prévia aprovação em concurso de provas e títulos (CF, art. 236, § 3º). Precedentes.



    5. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente, declarando-se, em consequência, a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 8.935/94, na redação dada pela Lei nº 10.506/2002.